Tribunal: TJPA
Processo: 0002602-20.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002602-20.2018.8.14.0049

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

147 DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 5º, I E 7º, I, DA LEI 11.340/2006. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME PRATICADO, RESTANDO PREJUDICADO SEU RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Recurso conhecido, e, de ofício, reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de ameaça no âmbito familiar contra a mulher, capitulado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 5º, I e 7º, I, da Lei 11.340/2006, restando prejudicado seu recurso. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e, de ofício, reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de ameaça no âmbito familiar contra a mulher, capitulado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 5º, I e 7º, I, da Lei 11.340/2006, restando prejudicado seu recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS NASCIMENTO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto., pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, c/c art. 5º, I e 7º, da Lei nº 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
que
o Ministério Público do Estado do Pará, na data de 11/06/2018, denunciou José Raimundo de Jesus Nascimento, sob a acusação da prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, c/c art. 5º, I e 7º, da Lei nº 11.340/2006, contra Ana Raquel Gomes Alves Nascimento
, fato ocorrido na comarca de Santa Izabel do Pará /Pa
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

ANÁLISE, DE OFÍCIO SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime praticado de ameaça no âmbito familiar contra a mulher, tendo a sentença condenatória, sido publicada na data de 14/01/21, ID 5806764, condenando o acusado no tocante ao referido crime à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção no regime aberto
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 03 (três) anos (art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º, ambos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), e desta até os dias atuais, restando comprovado, portanto, que nesse segundo intervalo, da publicação da sentença até os dias atuais, passaram-se mais de 03 (três) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de ameaça no âmbito familiar contra a mulher, capitulado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 5º, I e 7º, I, da Lei 11.340/2006, restando prejudicado seu recurso.

Ante o exposto, conheço do apelo, e, de ofício reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal
,
para o crime de ameaça no âmbito familiar contra a mulher, capitulado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 5º, I e 7º, I, da Lei 11.340/2006, restando prejudicado seu recurso.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2024